Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706423-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília [IDs 51560643 e 58807700 (EMD)], que - nos autos do incidente de remoção de inventariante (Proc. no 2017.01.1.004445-6) movido em face da agravante por DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO e WELITON PINHEIRO DE ARAUJO mais o litisconsorte, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ -, entendeu, ao final, por remover do múnus da inventariança a ora agravante, e nomeou, na oportunidade, o Dr. VALTER KAZUO WATANABE como inventariante dativo. Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que a decisão recorrida se deu desalinhada com os pleitos vindicados na ação de inventariança, e sem embasamento em qualquer um dos motivos entabulados no art. 622 do Código de Processo Civil – CPC, necessários justificar qualquer pedido de remoção de inventariante. Afirma que os agravados tumultuam o feito e que a nomeação de inventariante dativo irá causar elevado prejuízo ao inventário na hipótese de manutenção da decisão agravada, no montante em torno de 1% (um por cento) do acervo hereditário, que representada algo próximo a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). A agravante sustenta que inexiste comprovação de qualquer ato de má gestão de sua parte. Em contrapartida, defende que ajudou o de cujus a constituir o patrimônio amealhado e o sabe gerir como poucos, por isso sua remoção pode causar danos à administração do monte-mor. Consigna ainda a argumentação de pouca utilidade da nomeação do inventariante dativo, haja vista a suspensão do inventário por força da decisão judicial, até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta por Marilucia Silva (Proc. no 0004582-33.2017.8.07.0016), que se encontra atualmente na fase de instrução. Aduz também que o patrimônio do autor da herança não se confunde com o patrimônio de qualquer empresa, direta ou indiretamente, envolvida nesta causa, especialmente em se tratando de sociedade anônima, que possui legislação específica. Registra, outrossim, que o bloqueio realizado pelo Juízo a quo sobre o patrimônio da empresa Macife S/A Materiais de Construções não pode perdurar, sobretudo porque a aludida pessoa jurídica não compõe nenhum dos polos desta lide, e possui patrimônio distinto do de seus sócios/acionistas. Ainda a respeito deste bloqueio em comento, pontua usurpação de competência no deferimento da medida pelo Poder Judiciário local e que a conservação das decisões vergastadas, na atual conjuntura, tem o condão de colocar em risco as atividades empresarias desenvolvidas no âmbito daquela empresa. Ancorada nisso, mormente na alegação de inexistência de prejuízo aos herdeiros agravados e de inocorrência de qualquer uma das hipóteses de remoção de inventariante previstas no art. 622 do CPC, requesta a concessão de efeito suspensivo ativo “a fim de manter na inventariança a ora Agravante e para que seja imediatamente liberado em favor da empresa Macife S/A o valor que permanece bloqueado judicialmente por força da decisão id. 51560643.” (ID 15049455) Ao cabo, requer o provimento do presente agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência ora pleiteada. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogados regularmente constituídos, e com preparo devidamente recolhido (IDs 15050559 e 15050561), conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de verve liminar almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento acerca da determinação de remoção da agravante do encargo de inventariante, resolvendo, na oportunidade, os pontos nodais debatidos entre as partes no incidente correlacionado. A propósito, calha transcrever trechos da decisão de ID 51560643 dos autos de origem, nos quais ficam claras e devidamente fundamentadas as razões de seu convencimento da necessidade de remover a agravante do múnus da inventariança, de acordo com os fatos e com os elementos de prova despontados da causa posta à colação: “Como é cedido, o rol do artigo 622 do CPC não é taxativo, de forma que se o juiz verificar que há alguma outra situação não descrita, mas que impede o bom e regular andamento do inventário, pode ele remover o inventariante a fim de demover a situação existente. Este magistrado entende que a animosidade por si só não é causa para remoção da inventariança, mas desde que esteja refletida no limite do razoável, o que definitivamente não é o caso destes autos e principalmente do inventário. A se pensar diferente, isto é, que a simples animosidade seria causa de remoção, a este juízo sucessório seria impossível nomear um sem número de inventariantes dativos, inexistente por sinal, pois seriam insuficientes para cobrir todos os inventários litigiosos que tramitam por aqui, em que essa é a característica principal, demonstrando a incapacidade dos herdeiros de simplesmente sentarem à mesa e resolverem os problemas que surgiram com a morte do titular do patrimônio, não se olvidando que a transmissão ocorreu ipso iuris com a abertura da sucessão (artigo 1.784 do Código Civil). Todavia, o caso presente extrapola essa situação, aqui a animosidade simplesmente tem impedido o feito de tramitar, tudo é motivo de desconfiança por parte dos herdeiros, não havendo outra solução senão a remoção da atual inventariante, para que o inventário possa chegar a bom termo, excluindo da administração do espólio qualquer beneficiário, ainda mais levando-se em consideração que há 5 herdeiros, sendo três filhos bilaterais do falecido e da meeira, e dois unilaterais, cada qual com genitora diferente, inclusive com ação de reconhecimento de união estável por uma delas, com patente colidência de interesses. O c. Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, já decidiu neste sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. ART. 995 DO CPC/73. ROL NÃO EXAUSTIVO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso especial interposto em face de acórdão que confirmou decisão que, nos autos de inventário, acatou os pedidos formulados por herdeiros em incidente de remoção de inventariante, removendo-o do cargo e nomeando inventariante dativo. 2. Omissis... 4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança. 5. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 6. Omissis... 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017). CIVIL E PROCESSUAL. INVENTARIANÇA. REMOÇÃO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE DE INVIABILIZAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N. 7-STJ. CONTROVÉRSIA AFETA EM PARTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA N. 126-STJ. I. A remoção do inventariante, substituindo-o por outro, dativo, pode ocorrer quando constatada a inviabilização do inventário pela animosidade manifestada pelas partes. II. Omissis... (REsp 988.527/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 11/05/2009)[...] Não bastasse o estado de beligerância das partes, verifico que foi proferida nos autos do inventário – ID 41283328 – decisão que determinou a suspensão do feito, por prejudicialidade externa, até que se julgasse a ação de reconhecimento de união estável entre a genitora de Marco Antônio e o falecido. Posteriormente, conforme decisão de ID 41283467, págs. 1 e 2, foi retomado o curso do feito, resguardando-se a meação da inventariante. Ocorre, que agora há dúvida até mesmo a respeito de qual seria essa meação, pois há alegação de que a maior parte do patrimônio teria se dado quando o inventariado já estava separado de fato de Carmencita. Assim, a identificação dos bens que compõem a própria meação está desconhecida, ou seja, quais os bens pertenciam ao casal – Ailon e Carmencita – até a alegada separação de fato, se é que ela existiu? Quais bens foram adquiridos durante a eventual união estável de Ailon com a genitora de Marco Antônio, se vier a ser reconhecida? Esses questionamentos reforçam a necessidade da remoção, pois a se manter a atual inventariante, retirar-se-ia a imparcialidade que, no caso, é absolutamente necessária a fim de dirimir tais controvérsias, mantendo indene o patrimônio do espólio, sendo necessário, inclusive o retorno da suspensão. Vale lembrar que há demanda para solução dessa pendenga, que tramita perante a 7a Vara de Família de Brasília, autos no 0004582-33.2017.8.07.0016. [...]” A partir do cotejo da situação fático-jurídica emanada dos autos originários não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do provimento provisório buscado pela agravante, tanto pelo caráter eminentemente satisfativo da medida requestada em relação à liberação do valor bloqueado por ordem judicial, como pela ausência de elementos de convicção que promovam um elevado grau de verossimilhança das alegações da recorrente, em sede de cognição rasa e perfunctória própria desta fase processual, suficiente a robustecer a suspensão das decisões fustigadas nesta pretensão recursal. Conforme bem frisado pelo Juízo de origem, há um estado de excessiva animosidade entre as partes deste recurso e há também relevante discussão acerca própria da meação que a agravante assegura fazer jus. Nesse descortino, a conduta do Juízo de primeiro grau de nomear um inventariante dativo para o inventário em liça (Proc. no 0033022-89.2014.8.07.0001) se mostra bastante razoável e ponderada, pelo que desmerece, à primeira vista, ser suspensa, nos moldes requeridas pela agravante. Quanto a alegação de inocorrência de nenhuma das hipóteses expressamente previstas para remoção, ex officio ou a requerimento, de inventariante, a jurisprudência pátria tem inúmeros precedentes no sentido de considerar o rol do art. 622 do CPC como apenas exemplificativo, podendo o magistrado, em determinadas situações não descritas em um dos incisos do referido dispositivo legal, mediante análise casuística e fundamentada, promover a remoção do(a) inventariante, caso constate vícios ou situações de risco capazes de justificar tal medida. Nessa linha de intelecção, segue julgado recente do sodalício Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SUMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 e 489 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973; e que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a remoção do inventariante e nomeação de inventariante dativo não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame dos elementos fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) – grifo nosso Esta Corte de Justiça também caminha nessa mesma esteira de raciocínio, conforme se vê no julgado assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. SONEGAÇÃO, OCULTAÇÃO OU DESVIO DOS BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incorrendo em uma das causas previstas no artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973, possível a remoção do inventariante. 2. O rol do artigo 995 do CPC/73 não possui caráter exaustivo, de modo que o magistrado está autorizado a promover a remoção, caso verifique que existam vícios aptos a justificá-la, que não aqueles expressamente consignados no referido artigo. 3. A ocultação de bem a inventariar e a utilização de bens do inventário em proveito próprio ou de terceiro em prejuízo dos demais herdeiros constitui razão para a remoção do encargo de inventariante. 4. A ordem de nomeação de inventariante insculpida no art. 990 do Código de Processo Civil de 1973, embora não seja taxativa, deve ser seguida, se possível, pelo julgador no exame do caso concreto. Admite-se a flexibilização em situações excepcionais, a partir da convicção formada pelo Juízo no cotejo das peculiaridades do caso. Todavia, se mostra descabida a sua subversão da norma quando houver herdeiro necessário apto e interessado no exercício da inventariança. 5. Para a condenação na multa por litigância de má fé, deve restar comprovada uma das situações descritas no artigo 80 do Diploma Processual Civil. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a outra parte comprove haver sofrido dano processual. 6. Deu-se provimento ao agravo para remover a inventariante. (Acórdão 961777, 20160020021892AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 31/8/2016. Pág.: 153/168) – grifo nosso Nesta fase de cognição rasa e não exauriente própria desta fase recursal, não vislumbro a presença de nenhuma dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada pela agravante, razão pela qual carece de substratos fáticos e jurídicos o pedido de natureza liminar requestado pela agravante. Ademais disso, tendo em conta os vários argumentos apresentados pela recorrente, entendo como imprescindível a devida instrução do presente recurso, com a participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional, para uma melhor compreensão desta controvérsia e para que se possa extrair o máximo de elementos cognoscíveis de modo a alicerçar um melhor julgamento desta pretensão reformatória. A toda evidência, não se mostrando, prima facie, a probabilidade do provimento do recurso à baila, tampouco havendo constatação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que o valor bloqueado está à disposição do Juízo de origem e já há nomeação de inventariante dativo no correlato inventário para administrar acervo hereditário, não há como se deferir a medida liminar vindicada pela recorrente. Diante do exposto, e por não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e instrumental, os requisitos preconizados no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. No ensejo, solicite-o informações atualizadas acerca da nomeação do inventariante dativo no bojo do inventário (Proc. no 0033022-89.2014.8.07.0001), se já houve aceitação e prestação de compromisso do encargo assumido, e por quem, fornecendo os dados do auxiliar da justiça efetivamente nomeado para eventuais comunicações processuais. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II), a iniciar pela herdeira DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO e seu cônjuge, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, seguidos do herdeiro, em litisconsorte no incidente em comento, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator